Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PASSAGEM FORÇADA. ACESSO MAIS VIÁVEL AO IMÓVEL. PASSAGEM PELA PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. NECESSIDADE.

1. Demonstrado que o acesso mais viável à propriedade do agravado se dá através da propriedade do agravante, afigura-se legítimo o deferimento judicial da passagem forçada em favor daquele (CC/2002 1.285 § 1o).

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.